Tribunal: STF
Processo: HC 49556
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM
APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO INTERPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III,
LETRA D, DO C. PR. PEN., DECRETA A NULIDADE DE JULGAMENTO DO
TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO ARGUIDA NO RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 160.
DEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS.